Tribunal: TJMT
Processo: 21187-64.2012.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 16/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
VARA BACENJUD MIGRADA
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200009921252
Data/hora de protocolamento: 18/08/2020 14:59
Número do processo: 0021187-64.2012.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: RENI MALTEZO
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
81936214920: SANDRO FONTANA R$ 49.310,86
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
SICOOB CREDISUL
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
18 AGO 2020 14:59 Bloqueio de Valores Joao Alberto Menna R$ 48.270,90 (01) Cumprida R$ 48.270,90 19 AGO 2020 04:28
Barreto Duarte integralmente.
16 SET 2020 14:35 Transferência de JOAO ALBERTO R$ 15.000,00 Não enviada - -
Valor e Desbloqueio MENNA BARRETO
de Saldo DUARTE
ID: 072020000117228238
Remanescente
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
18 AGO 2020 14:59 Bloqueio de Valores Joao Alberto Menna R$ 48.270,90 (03) Cumprida R$ 1.039,96 18 AGO 2020 20:02
Barreto Duarte parcialmente por
1 / 2
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
16 SET 2020 14:35 Desbloqueio de JOAO ALBERTO R$ 1.039,96 Não enviada - -
Valores MENNA BARRETO
DUARTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
18 AGO 2020 14:59 Bloqueio de Valores Joao Alberto Menna R$ 48.270,90 (02) Réu/executado - 19 AGO 2020 02:21
Barreto Duarte
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
18 AGO 2020 14:59 Bloqueio de Valores Joao Alberto Menna R$ 48.270,90 (00) Resposta - 19 AGO 2020 20:33
Barreto Duarte negativa: o
2 / 2